Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700412-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BEZERRA GODOI AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento contra o despacho da Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS (ID n.o 31926699) que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou que a Agravante juntasse aos autos “contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros”. Argumenta que as exigências de documentação não se enquadram ao seu modelo de prestação de serviços e que devem ser reconsideradas e requer a anulação do mandado de busca e apreensão com autorização de arrombamento. A Portaria GPR no 2148 de 21 de dezembro de 2021, que regulamenta o plantão semanal forense, estabelece em seu art. 4o que a competência do desembargador plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e outras medidas urgentes, a seu critério, as quais não possam aguardar o dia ou horário regular do expediente forense. Neste exame preliminar dos autos, verifica-se que a pretensão da agravante para que a ação tramite em apenso a “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária”, de processo originário 0739255-17.2021.8.07.0001, não se enquadra na competência excepcional do plantão, cujo objetivo é atender às demandas elencadas nos incisos I, II e III do art. 4o da portaria mencionada, ou que revelem manifesta urgência, com a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não é o caso. Posto isso, deixa-se de apreciar o pedido liminar. Publique-se. Distribua-se oportunamente. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2022. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista